Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA DESTINADOS AO BANCO DO BRASIL S/A. ENTIDADE LICITANTE. BANCO DO BRASIL S/A. IMPETRANTE. BANCA DE ADVOCACIA. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. HABILITAÇÃO. ADMISSÃO. DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA. ADJUDICAÇÃO DE LOTES LICITADOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. MOTIVO. INCOMPLETUDE DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À HABILITAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL E REVOGATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. LICITAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATO INERENTE AO PODER PÚBLICO (STJ, SÚMULA 333). AUTORIDADE COATORA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, VIII). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 726.035. TEMA N° 722. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO (CPC, ART. 64, §1°). NULIDADE INSANÁVEL E NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO (CPC, ART. 278, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO SOB A ÓTICA DA PRECLUSÃO. DESCONFORMIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELO PREJUDICADO.
1. O ato praticado no ambiente de processo licitatório deflagrado por sociedade de economia mista controlada pela União traduz, na dicção legal, ato de autoridade federal, atraindo, como consectário, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança interposto contra ato praticado no curso do procedimento seletivo, regramento especial e com aplicação adstrita à via mandamental (CF, art. 109, VIII; e Lei n° 12.016/2009, arts. 1o, §1o e 2°; STF, Tema Repetitivo 722; STJ, Súmula 333).
2. A competência para processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista no ambiente do exercício de atividade delegada fora objeto de deliberação vinculante originária da Suprema Corte, que, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário (726.035/SE) com repercussão geral reconhecida, firmara tese segundo a qual “[c]ompete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União” (Tema 722).
3. Tratando-se de nulidade processual cognoscível de ofício, afasta-se a necessidade de que seja aventada pela parte contrária na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de irradiar o silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, à medida em que os vícios processuais dessa estatura e natureza não sujeitam-se à preclusão (CPC, art. 278, parágrafo único), e, ademais, cuidando-se de alegação de incompetência absoluta do Juízo, ressai inviável, ainda que agitada extemporaneamente, cogitar-se da ocorrência de indevida nulidade de algibeira.
4. A competência está compreendida como gênese da prestação jurisdicional, porquanto somente o órgão judicial e o juiz legalmente investidos de jurisdição no molde legal podem exercer as atribuições inerentes à jurisdição, e, assim, nos termos da conformação legal que lhe é inerente, a matéria pertinente à incompetência absoluta encerra nulidade invalidante passível de ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício (CPC, art. 64, §§1° e 4°), porquanto inviável se reputar hígido e eficaz ato advindo de juiz absolutamente incompetente ou que a nulidade se convalida pelo advento da preclusão.
5. Apelação conhecida. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal suscitada pelo apelado acolhida. Sentença cassada. Determinada a redistribuição do processo a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Apelo prejudicado. Unânime.